Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711264-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO PASSOS JUNIOR RECORRIDO: CLAUDIA ROEDEL DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO JUDICIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. COBRANÇA DO DÉBITO EM JUÍZO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. MORA EX RE. SUPRESSIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Sendo a produção de provas irrelevante para o deslinde da controvérsia, não se configura o cerceamento de defesa. 3. O interesse de agir consubstancia-se, em sua acepção mais comum, na utilidade e na necessidade que a parte tem de acionar a máquina judiciária para alcançar o seu direito. Mostra-se necessário e adequado o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença para cobrança de parcelas não pagas previstas em acordo judicial. Presente, portanto, o interesse processual. 4. A instituição de hipoteca para a garantia da dívida não impede a cobrança do débito em juízo. A hipoteca possui o condão de vincular um determinado bem para garantir o pagamento da dívida, bem como para impor que, em caso de expropriação dos bens do devedor, se exproprie, com preferência, o bem dado em hipoteca. 5. Tratando-se de prestações positivas, líquidas e com data de vencimento previamente fixada, ou seja, a termo certo, a mora se constitui desde o dia do vencimento (mora ex re). A necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora somente se exige quando não há termo para o cumprimento da obrigação. 6. O não exercício imediato do direito de cobrança, mas efetivado dentro do prazo prescricional, não enseja a supressão do direito (supressio). 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 9o, 355, inciso I, 357, 369, 370, 373, inciso II e 374, todos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa. Aduz que não pode ter seu pedido rejeitado por falta de provas ao mesmo tempo em que a oportunidade para a produção de provas lhe fora indeferido. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, aponta ainda ofensa aos artigos 397 e 422, ambos do Código Civil, apontando falta de interesse de agir da recorrida e a inexigibilidade do crédito perseguido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil e do Código Civil apontados, nem quanto à indicada divergência jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, no tocante ao suposto cerceamento de defesa, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/11/2020). De igual sorte, “O acolhimento da pretensão recursal acerca da alegada falta de interesse de agir demandaria a análise da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial” (AgInt no AREsp 1650432/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2020). Por outro lado, ultrapassar os fundamentos do acórdão quanto à exigibilidade do crédito e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, notadamente o acordo judicial homologado que lastreia o cumprimento de sentença. Por fim, ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009